Tribunal: TJDFT
Processo: 0738313-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738313-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO MACIEL DIAS, GABRIELA MACIEL E DIAS RECORRIDO: PAULO RICARDO ZAMPIVA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. CONTRATO VERBAL DE AQUISIÇÃO DE COTA DE SOCIEDADE. ÔNUS DA PROVA. REQUERIDOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. Não há violação ao princípio da congruência (sentença extra petita) se o julgador condenou o requerido à pretensão pleiteada na petição inicial. Inexiste vício de fundamentação na sentença, nos termos do art. 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, se o julgador expôs as razões de seu convencimento, de modo que a discordância do recorrente quanto à interpretação e a conclusão adotadas não configura nulidade. Na demanda o juiz condenou os requeridos a ressarcir ao autor, a quantia de R$ 100.000,00 a eles transferida, nos exatos termos do pedido. 2. O legitimado para figurar no polo passivo é aquele que está obrigado à prestação pretendida, seja em decorrência da lei, de um contrato ou de um ato ilícito. No caso, a quantia foi depositada pelo autor na conta bancária em nome da segunda requerida, que tem a obrigação de devolver a quantia, demonstrando sua legitimidade passiva para integrar a lide. 3. O art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Verifica-se o interesse processual a partir das alegações da parte autora, e a necessidade e utilidade da via jurisdicional para sua pretensão. Na demanda, o autor demonstrou seu interesse em receber a quantia de R$ 100.000,00 repassada aos requeridos. 4. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor comprovar os atos constitutivos de seu direito e ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ficou incontroverso nos autos a celebração de contrato verbal, em que o autor repassou R$ 100.000,00 para aplicação financeira, e depois para sua admissão como sócio da clínica a qual os requeridos estavam sendo admitidos como sócios, cujo valor seria utilizado na obra de expansão da clínica. Todavia, o autor comprovou que os outros sócios não sabiam da negociação, e que a quantia de R$ 100.000,00 não será computada para o ingresso do autor na sociedade. Portanto, os requeridos não comprovaram a alegação de que a quantia foi utilizada para ingresso do autor na sociedade. 5. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 113, inciso I, do Código Civil, e 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o comportamento da parte recorrida após a entabulação do negócio jurídico não foi levada em consideração para análise do pleito recursal em sede de apelação. Articulam negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão. Afirmam que “o trecho do depoimento omitido pelo acórdão recorrido seria capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal a quo no sentido de que o Recorrido efetivamente se tornou sócio da clínica Neuro Axis, este que era o acontecimento futuro e certo que colocaria fim ao negócio jurídico firmado entre os Recorrentes e Recorrido”. Enfatizam que não é devida a devolução da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), porque foi utilizada na reforma da clínica, e que permitiram a admissão do recorrido como sócio do empreendimento. Reiteram o cumprimento da finalidade do negócio jurídico e a inserção do recorrido na qualidade de sócio da clínica. Pedem, assim, a reforma do acórdão combatido, de forma que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais de ressarcimento do valor dispendido pelo recorrido com o negócio jurídico firmado entre as partes. Subsidiariamente, pleiteiam seja reconhecida a sua nulidade, em razão da omissão quanto ao trecho do depoimento da sócia da clínica Neuro Axis, que afirma que o recorrido trabalha como sócio no empreendimento, sendo cassado o acórdão para que o Tribunal a quo efetivamente se debruce sobre a integralidade do depoimento para análise do recurso de apelação. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ÉDER MACHADO LEITE, OAB/DF 20.955 e GUSTAVO COSTA COUTO, OAB/DF 62.900. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 113, inciso I, do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028